Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718961-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALY KONIG APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 52321022), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposta pela Impetrante, nos autos de mandado de segurança, contra a sentença (ID 52321020), em que foi denegada a segurança. Transcrevo o relatório da sentença: NATHALY KONIG impetrou mandado de segurança contra ato da DIRETORA EXECUTIVA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que foi convocada para apresentação de documentos e matrícula no curso de graduação em medicina, mas sua inscrição foi indeferida com base no item 5.5.3, IV do edital, sendo desclassificada do sistema de cotas por ter estudado em escola militar; que o recurso interposto foi indeferido; que o Colégio Militar Dom Pedro II, criado pela Lei no 2.393/99 e regulamentado pelo Decreto no 21.298/00, integra o sistema de ensino do Distrito Federal, sendo administrado pelo Governo do Distrito Federal e pelo Corpo de Bombeiros Militares e, portanto, é uma instituição de ensino pertencente à rede pública; que o regramento do edital favorece apenas alunos egressos do Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, mas a natureza jurídica dele e do Colégio Militar Dom Pedro II é similar e os alunos devem receber tratamento isonômico; que mesmo diante das peculiaridades do ensino dos colégios militares, os estudantes egressos podem se valer da política de cota de vagas em universidades públicas. Ao final requer a concessão de liminar para efetivação da matrícula no curso de medicina, a notificação da autoridade coatora para prestar informações e ao final a concessão da segurança para matrícula em definitivo no curso de medicina. A petição inicial veio acompanhada de documentos. Foi determinada emenda à inicial (ID 157736352), atendida pela impetrante conforme ID 157756249. Indeferiu-se a liminar (ID 157873198), o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, no qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 158838569). O Distrito Federal requereu a sua inclusão no polo passivo (ID 160507337). Informações da autoridade coatora (ID 160900682) em que afirma, resumidamente, que a Lei Distrital no 3.361/2004 prevê a concorrência para vagas pelo sistema de cotas apenas para os candidatos que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, observada a supressão da expressão “do Distrito Federal” em razão do julgamento da ADI no 4.868 pelo Supremo Tribunal Federal; que os colégios militares são instituições híbridas, uma vez que não são mantidos exclusivamente por recursos públicos e são cobradas mensalidades dos estudantes, portanto, não se enquadram como escolas públicas na forma da Lei Distrital no 3.361/2004; que a impetrante é egressa do Colégio Militar de Brasília Dom Pedro II e tinha ciência que não atendia aos requisitos do edital do processo seletivo. Foram anexados documentos. O Ministério Público informou não ter interesse para intervir no feito (ID 161301937). É o relatório. Decido. Em suas razões recursais, a Apelante alega que: (i) A Recorrente foi aprovada em Vestibular e selecionada para apresentação de documentação, contudo, ocorre que o Edital, criou exceção, amparado em legislação específica, aos alunos egressos da Escola Militar Tiradentes, no Decreto n. 37.786/2016, entretanto, deixou de observar que o Governo do Distrito Federal editou LEI, outorgando iguais direitos a alunos egressos da Escola Militar Dom Pedro II (Bombeiros Militar), logo a SENTENÇA não merece prosperar culminando, portanto, em sua reforma; (ii) em nenhum momento a Recorrente alega que as ESCOLAS MILITARES NÃO SÃO PÚBLICAS, ao revés, em todo o tempo aquela prova que as escolas possuem caráter e natureza jurídica de ENSINO PÚBLICO, estando, vinculadas e mantidas pelo governo de estado; (iii) Convém observar que no curso do presente processo surgiu FATO NOVO MODIFICATIVO, notadamente, quanto a publicação da aprovação do PROJETO DE LEI no 1.957 de 2021; (iv) a exceção aplicável ao Colégio Tiradentes, deve ser estendida ao Colégio Militar DOM PEDRO II; (v) existem vagas no curso de graduação; (vi) a Legislação indicada tanto na peça vestibular como no Agravo de Instrumento, e, amparada por jurisprudência até do STF (indicada nos autos) reconhecem que as escolas militares são de natureza pública. Requer: Diante do exposto, requer-se: Requer que seja admitido e recebido o presente recurso em seu duplo sentido com efeito nos termos do art. 1012 do CPC; Seja deferida a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de determinar o imediato matrícula da APELANTE no curso de MEDICINA da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, no 2o/2023, com fundamento no § 2o do art. 1o da LEI no 2393/99, alterada pelo Projeto Lei no 1.957/2021, publicado em 04/07/2023. Seja o presente Recurso conhecido e provido, para reformar a Sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a fim de que a Recorrente tenha seu direito garantido e resguardado, possibilitando a frequentar as aulas respeitando a sua classificação e aprovação no curso de Medicina da ESCS. Preparo recolhido (ID 52321024). Contrarrazões no ID 52321027. O MPDFT manifestou não ter interesse na intervenção (ID 54535692). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. O edital (ID 52320473) traz expressamente no ponto 5 que: i) a ESCD adota a ação afirmativa de reserva de vagas (sistema de cotas) definida pela Lei 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto 25.394/2004, suprimida a expressão “Distrito Federal”, por força da ADI 4868; ii) 40% das vagas são destinadas para candidatos que cursaram integralmente e exclusivamente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas integrantes da Secretaria de Estado de Educação. No subitem 5.5.3 do edital, as escolas militares, exceto o disposto no Decreto 37.786/2016, ficaram expressamente excluídas do sistema de cotas. O Decreto em tela estabelece que o Colégio Tiradentes é integrante do sistema de ensino público do Distrito Federal, nada dispondo acerca do Colégio Militar Dom Pedro II. Art. 1o O Colégio Militar Tiradentes - CMT é integrante do Sistema de Ensino Público do Distrito Federal, competindo-lhe executar o ensino de nível fundamental e médio, com vistas ao atendimento prioritário dos dependentes dos Policiais Militares do Distrito Federal, por ser órgão assistencial e de apoio à Polícia Militar do Distrito Federal, observadas as diretrizes do Ministério da Educação e do Comandante-Geral da Corporação. Parágrafo único. Os alunos egressos do Colégio Militar Tiradentes fazem jus à reserva de vagas de que trata a Lei Distrital no 3.361, de 15 de junho de 2004 e a Lei Federal no 12.711, de 29 de agosto de2012, obedecidos os demais critérios legais. Em que pese a Declaração ID 52320480 e as alegações de que o Colégio Militar Dom Pedro II é similar ao Colégio Tiradentes, o fato é que os atos administrativos devem ser pautados na legalidade e, mesmo nos atos discricionários, o administrador deve se circunscrever à margem de escolha permitida pela lei. Nesse sentido, o Decreto 37.786/2016 contempla apenas o Colégio Tiradentes para a reserva de vagas pelo sistema de cotas de que trata a Lei Distrital 3.361/2004. A previsão editalícia que fundamentou a exclusão da Impetrante do sistema de cotas é, portanto, legal. Ademais, não se verifica nos autos que a Impetrante impugnou tal subitem do edital por entendê-lo ilegal. Logo, ao se candidatar no sistema de cotas deveria observar detidamente as cláusulas do edital, que possui força de lei. Quanto à alegação de que o Colégio Militar Dom Pedro II é mais antigo que o Colégio Tiradentes, isso não torna a previsão editalícia ilegal, pois, se fosse interesse do legislador, seria incluído o Colégio Militar Dom Pedro II no Decreto 37.786/2016. No que concerne ao PL 1.957/2021, ele tem por escopo permitir a instalação de unidades do Colégio Militar Dom Pedro II nas demais regiões administrativas do Distrito Federal. Apesar de o PL prever que é instituição de ensino pública, não alterou o Decreto 37.786/2016 com o fito de contemplá-lo para a reserva de vagas pelo sistema de cotas de que trata a Lei Distrital 3.361/2004. Desse modo, a despeito de a Apelante apresentar robustas razões para que o Colégio Militar Dom Pedro II receba o mesmo tratamento legal dispensado ao Colégio Tiradentes, o administrador tem sua atuação pautada na lei e no edital, não podendo conceder exceções não previstas na norma. A alegada existência de vagas não concede à Apelante o direito líquido e certo de matrícula, já que não observados os requisitos do edital. Inexistente, portanto, a patente ilegalidade na exclusão da Impetrante. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela. Preclusa esta decisão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023 14:58:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador